Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-18.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0001158-18.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NÃO HÁ APELADO: ROMULO FERNANDES VIEIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 9 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator